Tribunal: TJSP
Processo: 2144273-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – REQUISITO SUBJETIVO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2144273-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
impetrante MATHEUS FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS e Paciente
ROBERTO DE ALCANTARA CASSIANO, é impetrado MMJD DO
DEPTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL - DEECRIM DA 6a
RAJ DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144273-43.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS no 2144273-43.2020.8.26.0000.
Comarca: Ribeirão Preto - SP.
Impetrante: Matheus Fernando da Silva dos Santos, advogado.
Paciente: Roberto de Alcantara Cassiano.
Voto: 46.681.
HABEAS
CORPUS

EXECUÇÃO
CRIMINAL

INDEFERIMENTO
DO
BENEFÍCIO
DO LIVRAMENTO
CONDICIONAL REQUISITO SUBJETIVO AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA ORDEM
DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS impetrada
por Matheus Fernando da Silva dos Santos, advogado, em favor de Roberto
de Alcantara Cassiano.
Pugna, em suma, com pedido de liminar, pela
concessão do benefício do livramento condicional ao paciente, por entender
presentes os requisitos legais (fls. 1/7).
Sustenta, a propósito, que a r. decisão que indeferiu
o pleito da concessão do benefício do livramento condicional, formulado em
favor do paciente, em primeiro grau de jurisdição, não está, devidamente,
motivada, circunstância que caracteriza hipótese de constrangimento ilegal.
Sustenta, ainda, a presença de motivos humanitários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144273-43.2020.8.26.0000
3
em especial, em razão da pandemia do COVID-19 e da Recomendação
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Pelo que verte da inicial e dos documentos que a
instruíram, o paciente cumpre pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 5
(cinco) dias de reclusão, pela prática de diversos crimes de furto, com término
de cumprimento de pena previsto para 06/07/2026 (fls. 22/30).
Em 24/06/2020, o pleito de progressão ao regime
intermediário, formulado em favor do paciente, em primeiro grau de
jurisdição, foi deferido, e o pedido da concessão do benefício do livramento
condicional, indeferido (fls. 9/12).
Não há notícia da interposição de recurso contra a r.
decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício do livramento
condicional.
Indeferida a liminar (fls. 45/47), a D. Autoridade
Judiciária apontada como coatora prestou as informações solicitadas (fls.
50/51).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento da impetração (fls. 66/70).
É, em síntese, o relatório.
A presente impetração não procede.
Insta consignar, de início, que esta via jurisdicional,
por seus estreitos limites, não se presta à substituição do recurso cabível na
espécie, qual seja, agravo em execução, ou mesmo análise de mérito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144273-43.2020.8.26.0000
4
incidente da execução criminal, o que demanda o devido procedimento a ser
devidamente instruído.
O caso em tela, de qualquer forma, não possui
contornos de excepcionalidade, de modo a justificar, excepcionalmente, a
análise da questão deduzida na inicial, o que, em tese, enseja a caracterização
de seu uso abusivo desta via jurisdicional.
Por outro lado, não se vislumbra ilegalidade
flagrante na r. decisão impugnada, de modo a ensejar a caracterização de
qualquer das hipóteses de coação ilegal previstas pelo art. 648, do Cód. de
Proc. Penal.
A r. decisão de primeiro grau de jurisdição, que
indeferiu o pedido do benefício do livramento condicional ao paciente, sob o
fundamento da ausência do requisito subjetivo, apresentam-se como razoável
e não possui, em absoluto, contornos de teratologia, de ilegalidade.
A concessão do livramento condicional, ademais,
importa em retorno ao convívio social em liberdade, razão pela qual deve ser
precedida de razoável período de observação, principalmente, para avaliação
do mérito.
É
preciso
considerar,
neste
aspecto,
a
compatibilidade, em tese, do entendimento perfilhado com o princípio
norteador da execução criminal, qual seja, in dubio pro societate.
Por outro lado, no que tange a Recomendação
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não se demonstrou de plano, como
era de rigor, a presença dos requisitos para a concessão de quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144273-43.2020.8.26.0000
5
benefícios, em especial, no que tange à alegada imprescindibilidade.
De qualquer forma, como já anotado, a insurgência
constante da inicial deve ser deduzida, propriamente, em sede recursal, do
que decorre, em princípio, a utilização abusiva da presente via jurisdicional,
pois esta não se presta a tanto, ressalvadas situações excepcionais, nas quais
não se insere o caso em tela, como substitutiva do recurso.
Não se vislumbra, assim, ilegalidade a ser corrigida
por meio do presente writ.
Face ao exposto, meu voto denega a presente
impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator